Tribunal: TJSP
Processo: 1058180-37.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1058180-37.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Elaine
Cristina Fernandes Martini e Agravado(s) Instituto de Previdência do Municipio de São
Paulo - Iprem e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1058180-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 40.742
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.742
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1058180-37.2017.8.26.0053/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: ELAINE CRISTINA FERNANDES MARTINI
AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM E OUTRO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela
Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP TEMA
1057/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por ELAINE CRISTINA
FERNANDES MARTINI (fls. 01/16 do Incidente 50000) contra decisão que,
em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'b', do Código de
Processo Civil, negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida
identidade de matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em
julgado sob a técnica dos recursos repetitivos, nos autos do ARE n.
1.215.727/SP.
Alegou a agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque, teria exercido atividade de risco no cargo de guarda
civil metropolitana, bem como, preenchido os requisitos para a concessão
de aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da CF
cumulado com os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1058180-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 40.742
3
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor, verbis:
Fl. 531: O Col. Supremo Tribunal Federal determinou a
devolução dos autos pelo RE com Agravo no 1.241.490/SP,
Relator Ministro DIAS TOFFOLI, para aplicação do Tema no
1.057 do STF.
O julgamento do mérito do ARE no 1.215.727/SP, Tema no
1.057, STF, DJe 26.09.2019, fixou a seguinte tese:
"Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente aos
guardas civis não possuírem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case ARE n. 1.215.727/SP, Tema n. 1057/STF.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
Postula a autora, guarda civil metropolitana, a concessão de
aposentadoria especial com integralidade e paridade bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1058180-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 40.742
4
como o pagamento de abono permanência desde a data em
que preencheu os requisitos.
Embora esta Colenda Câmara, inclusive com votos de minha
relatoria, anteriormente tenha sufragado o direito dos
guardas civis à pretensão como a objeto destes autos, de
rigor
o
reconhecimento
da
mudança
do
panorama
jurisprudencial, que impõe desate diverso à lide.
Com efeito, reconhecia-se que por força dos efeitos erga
omnes
do
Mandado
de
Injunção
no
0231479-18.2009.8.26.0000
os GCMtinham direito à aposentadoria especial, especialmente diante da
incontrastável mora legislativa.
Ocorre que referida ação definiu que o benefício deveria ser
concedido

mediante
aplicação
do
art.
1o,
da
Lei
Complementar n° 51/85 c/c o art. 57, da Lei n° 8.213/91,
até
que
sobrevenha
edição
de
norma
municipal
regulamentadora. Entrementes, o Supremo Tribunal Federal
nos Mandados de Injunção no 6.770, 6.780, 6.773, 6.874 e
6.515, assentou entendimento segundo o qual "o legislador
não contemplou as guardas municipais com o direito previsto
no artigo 40, parágrafo 4o, inciso II, da Constituição Federal,
diretriz que deve ser observada até em vista da inutilidade
de entendimento contrário, diante da superveniência de
recursos extraordinários.
(...) Logo, em face deste novo entendimento, outra solução
não resta senão o desacolhimento do pedido da parte autora
(fls. 324 e 326/327).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Regimental Cível no 1058180-37.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 40.742
5
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)